Tribunal: STF
Processo: ADI 883
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-24
Data de publicação: 1993-06-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. MINISTÉRIO  PÚBLICO.  CRIAÇÃO  DE  ÓRGÃOS
INSTITUCIONAIS. PODER DE INICIATIVA. C.F., art. 127, par. 2..
            I.  -  Poder  de  iniciativa  legislativa  do  Ministério
Público para a criação de órgãos institucionais. C.F., art. 127, par.
2..  Introdução, na proposta  orcamentaria elaborada pelo M.P. do Rio
de  Janeiro, mediante  emendas, de  rubricas destinadas  a criação de
órgãos institucionais. Relevância do fundamento da inicial. Suspensão
cautelar   das  rubricas   especificadas   para  a   implantação  das
Subprocuradorias  da Regiao Norte-Campos, Regiao Serrana-Teresopolis,
Regiao Medio-Paraiba, Regiao Sul-Angra dos Reis e Ouvidoria do Povo.
            II. - Cautelar deferida pelo Relator.
            III. - Cautelar indeferida pelo Plenário.